Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-68.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702186-68.2019.8.07.0017 RECORRENTE: CARLINDO JOSÉ DE BARROS RECORRIDO: BANCO BMG S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”. 2. Nos termos do inciso III do art. 6o da legislação consumerista, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem. 3. No caso dos autos, o autor foi informado sobre a aquisição de cartão de crédito consignado, com desconto do valor mínimo em sua folha de pagamento, estando sujeito ao crédito rotativo caso opte pelo pagamento mínimo da fatura, não havendo que se falar em vício de consentimento. 4. Tendo realizado saque no cartão de crédito e não pago o valor integral da fatura, correta a cobrança efetuado pelo réu na folha de pagamento do autor, motivo pelo qual deve ser julgado improcedentes os pedidos de rescisão contratual e devolução dos valores pagos, além do pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais. 5. Sucumbência invertida. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso III, e 51, incisos IV e XV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que as cláusulas contratuais que autorizam a aplicação de juros de cartão de crédito aos valores recebidos nos moldes do empréstimo consignado devem ser declaradas nulas, uma vez que impõem ao recorrente, parte hipossuficiente, obrigação excessivamente onerosa. Assevera que firmou o contrato através de ligação telefônica e não entendeu que ambas as modalidades de crédito: cartão de crédito e empréstimo consignado, estavam sendo contratadas, o que revela que o recorrido descumpriu seu dever de informação; b) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que, diante da nítida violação da boa-fé contratual e do dever de informação, os valores indevidamente descontados da folha de pagamento do recorrente devem ser restituídos em dobro; c) artigo 14 do CDC, pleiteando a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da sensação de ludibrio e impotência que lhe foi causada em face das dificuldades financeiras oriundas do suposto débito. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a concessão da gratuidade de justiça e que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 (ID 25559829). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso III, 14 e 51, incisos IV e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Tendo realizado saque no cartão de crédito e não pago o valor integral da fatura, correta a cobrança efetuado pelo réu na folha de pagamento do autor, motivo pelo qual deve ser julgado improcedentes os pedidos de rescisão contratual e devolução dos valores pagos, além do pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais” (ID 24871405). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao indicado malferimento ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Incidência da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp 1718819/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que todas as publicações e intimações relativas ao recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 (ID 25559829). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025